Tribunal: TJDFT
Processo: 0730990-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANULAÇÃO. INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Afasta-se o alegado julgamento citra petita quando ocorre o acolhimento da principal pretensão deduzida e não do pedido alternativo. Ademais, eventual constatação sobre a existência de julgado citra petita não conduz à cassação da sentença, mas à sua integração pelo Tribunal com apoio no efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação.
2. O reconhecimento da invalidade do contrato de locação obsta a condenação no adimplemento das obrigações contratuais, sobretudo quando não formulado pleito nesse sentido.
3. Inaplicável o raciocínio contido no artigo 555 do CPC quando a indenização reclamada se refere ao adimplemento do ajuste contratual que foi anulado.
4. Recurso não provido.